Tribunal: TJES
Processo: 5007928-90.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007928-90.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRLEISSON COSTA BRANCO DE SOUZA e outros (4)
RECORRIDO: THEREZA CRISTINA PREST MATTEDI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade de justiça.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de COBRANÇA, ao argumento de ser credora da PARTE requerida no valor de R$ 68.496,76 (Sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), originado de contrato de arrendamento rural e dívidas de energia do imóvel, que os requeridos não quitaram, com obrigação, da parte autora, no pagamento, buscando, desta forma, o ressarcimento.

A parte requerida concorda com parte do valor, alegando, contudo, que foi realizado renegociação de débito com um esposo de uma das proprietárias do imóvel, pelo que, não seria cabível a cobrança de juros, por conta da prorrogação do vencimento.

Disse, ainda, que somente seis parcelas são devidas e não sete parcelas, como afirma a parte autora.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a parte requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 68.496,76 (Sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizado com juros da citação de 1% ao mês e correção monetária (índice da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) da propositura da demanda.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, quanto à renegociação da dívida, a parte requerida apresenta uma testemunha, que limita-se a dizer que seu conhecimento dos fatos tem origem em informações prestadas pelos próprios requeridos, o que certamente não deve ser aceito para reconhecimento de renegociação de dívida pela parte autora.

A referida renegociação poderia ser provada por documento assinado pelas partes, o que não aconteceu, devendo ser rejeitada a alegação de prorrogação de vencimento, devendo ser aplicado juros e correção monetária, como deseja a parte autora.

No que diz respeito à sétima parcela, não ocorreu o seu vencimento, sendo que a parte autora possui direito, apenas, a vinte dias da referida parcela, tendo em vista o encerramento do contrato em 31/05/2021.

Como se observa, a parte autora calculou o débito até o dia 31/05/2021, sendo que a parte requerida não faz impugnação ao referido cálculo, dizendo, apenas, que não seria devida a referida parcela, que não posso concordar, pois a sétima parcela seria devida, para a parte autora, na proporção de vinte dias.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.